Tribunal: TJDFT
Processo: 0730832-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. DIÁLOGO DAS FONTES. PLANO DE SAÚDE. LIMITAÇÃO DE COBERTURA ÀS PRIMEIRAS 12 (DOZE) HORAS. ABUSIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA
1. As operadoras de planos de saúde, por oferecerem, mediante remuneração, serviço no mercado de consumo, enquadram-se no conceito de fornecedor, constante do art. 3o, caput, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. De outro lado, as pessoas naturais, destinatárias finais do serviço, são consumidoras, nos termos do art. 2o, caput, do mesmo Código. Nessa linha e de acordo com Súmula 608, do Superior Tribunal de Justiça, incide o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
2. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) a determinado suporte fático não afasta incidência e análise simultânea de outros diplomas normativos (Lei 9.656/1998 e resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar) - diálogo das fontes (Cláudia Lima Marques).
3. A limitação da cobertura do atendimento de internação, às primeiras 12 (doze) horas, também não se mostra legitima: ofende claramente à dignidade da pessoa humana, ao colocar em risco a vida e a integridade física do segurado. Ademais, viola o art. 51, inciso IV, do CDC, que estipula serem nulas “as obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”.
4. “É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado” (Súmula 302, do STJ).
5. A negativa do plano de saúde que limita o tempo de atendimento do beneficiário, nos casos de urgência e emergência, às primeiras 12 (doze) horas de atendimento, é indevida ainda que o beneficiado se encontre em período de carência. Precedentes.
6. Em sede doutrinária, vislumbram-se três posições acerca do conceito e configuração do dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana. A posição mais adequada combina as duas primeiras correntes. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Todavia, entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais.
7. A conduta da ré ao negar a internação da autora e limitá-la às 12 (doze) primeiras horas de atendimento, é falha grave na prestação do serviço contratado e, ao violar direitos da personalidade do usuário, sobretudo de sua integridade física e psíquica em face do risco do agravamento de seu delicado quadro de saúde, enseja o dever de indenização por danos morais.
8. Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados.